Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720855-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO SUSCITADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Chamo o feito à ordem, a fim de que seja regularizada a representação processual. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020 16:48:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator